Tribunal: TJDFT
Processo: 0732630-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732630-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA PACIENTE: MAIKE BRITO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAIKE BRITO DA SILVA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA nos autos da ação penal no 0700159-29.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de intimação da testemunha Antônio Carlos Siqueira Junior para comparecer à audiência de instrução e julgamento, designada para o próximo dia 05/10/2022 (ID 39795110 – p. 267). Afirma o advogado impetrante, em síntese, que o paciente responde, em liberdade, à ação penal pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso II (por diversas vezes) e art. 288, caput, do Código Penal. Aduz que o trâmite processual vem ocorrendo de forma híbrida, nas modalidades presencial e virtual, tendo se comprometido, na última audiência do dia 25/08/2022, a trazer a testemunha arrolada. Sustenta que, nada obstante, após tal audiência soube que Antônio Carlos Siqueira Junior, principal testemunha de defesa, se mudou no curso do processo para a cidade Extrema/MG, motivo pelo qual requereu sua intimação judicial, o que restou indeferido pelo juízo a quo em flagrante cerceamento de defesa e violação ao princípio da paridade de armas. Nesse particular, alega que a autoridade impetrada concedeu nova oitiva da testemunha de acusação, a qual não pôde ser ouvida virtualmente por problemas de conexão, mas, por outro lado, indeferiu a intimação da testemunha de defesa. Invoca as disposições contidas nos artigos 222 e 222-A do CPP e cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar que a testemunha, ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR arrolada pela defesa do paciente, seja ouvida por carta precatória ou por videoconferência, nos termos dos artigos 222 e 222-A do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Compulsando os autos, observa-se que figuram no polo passivo da ação penal 17 réus, dentre os quais o paciente, optando-se, pois, pela realização da audiência na forma presencial, no intuito de melhor acomodar os denunciados, advogados e testemunhas, e evitar a não realização do ato em razão de intercorrências. A propósito, a complexidade do processo em questão tanto inviabiliza a realização de audiência por videoconferência que, no dia 23/06/2022, não foi possível ouvir a testemunha Danilo Gonçalves da Silva, tendo em vista as falhas na conexão. Contudo, considerando a designação de audiência em continuação, de forma presencial, para o dia 25/08/2022, deferiu-se nova oitiva da referida testemunha, a qual, naquele próprio ato, informou que compareceria presencialmente à próxima audiência (ID 39795110 – p. 165/167), o que, de fato, ocorreu, conforme termo acostado ao ID 39795110 – p. 220/244. No derradeiro ato, designou-se o dia 05/10/2022 para a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento, de forma presencial, para oitiva das testemunhas de defesa, dentre as quais Antônio Carlos Siqueira Junior, arrolado pelo paciente, oportunidade em que o advogado impetrante assim se comprometeu (ID 39795110 – p. 223): A defesa de Maike e Pedro, ao se comprometer em apresentar as testemunhas independente de intimação do juízo, ficam advertidas que o não comparecimento das testemunhas acarreta a preclusão da produção da prova. Diante do grande número de denunciados, advogados e também diante do grande número de testemunhas, para evitar intercorrências e não realização do ato, a audiência é designada para realização de forma presencial. Denunciados e seus advogados que não comparecerem presencialmente e optarem por participarem do ato de forma virtual, o farão por sua conta e risco, pois, caso não compareçam, os primeiros podem ser considerados revéis, e, os segundos, substituídos por advogados dativos para realização do ato, já que, conforme dito, o ato será realizado de forma presencial. Por fim, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação processual, providenciem os nobres defensores/advogados o fornecimento de endereço atualizado, telefones e meios eletrônicos para intimação de atos processuais, bem como o comparecimento dos denunciados/testemunhas ao ato designado, independente de intimação. A instrução foi registrada por meio do sistema de videoconferência (MICROSOFT TEAMS), nos termos do art. 405, §1o, do CPP. Em respeito à intimidade e privacidade do(a)(s) denunciado(a)(s), vítima(s) e testemunha(s), as partes e seus procuradores ficam advertidos acerca da vedação legal de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. A assinatura da ata foi dispensada diante de seu registro no sistema do PJe. Saem os presentes intimados das decisões e determinações acima. (grifo nosso) Nesse cenário, acertada a decisão impugnada ao indeferir o pedido de intimação da testemunha, uma vez que a defesa, realmente, se comprometeu a apresenta-la independentemente de intimação. Importante consignar a inexistência de violação ao princípio da paridade de armas, pois a testemunha de acusação, intimada na própria audiência para comparecimento presencial ao ato do dia 25/08/2022, assim o fez. Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o impetrante, intimado das determinações para a próxima audiência em 25/08/2022, teve mais de um mês para providenciar a apresentação da citada testemunha, não sendo razoável agora, às vésperas da realização do ato, defender a intimação judicial em razão de mudança de domicílio no curso do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora